Tribunal: STF
Processo: RE 1331175
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário, com fundamento em permissivo constitucional, formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A correspondente ementa está assim redigida: 
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA EM SUBSTITUIÇÃO À FOLHA DE SALÁRIOS. EC 42/03 E LEI N. 12.546/11. BASE DE CÁLCULO.
      O contribuinte não tem o direito de excluir o PIS/COFINS da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta - CPRB instituída pela Lei nº 12.546, de 2011”. 
    A recorrente sustenta, em síntese, que a interpretação conferida pelo acórdão recorrido teria implicado contrariedade aos princípios constitucionais da legalidade e moralidade (art. 5º, inciso II, art. 37, caput, c/c art. 151, inciso I, CF); da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, CF) e da isonomia (art. 150, inciso II, CF).
    É o relatório do essencial. Decido. 
    Observem o que decidido pelo Tribunal de origem (com meus grifos):
    “A parte impetrante busca excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo da Contribuição Previdenciária Substitutiva instituída pela Lei nº 12.546/2011, que assim dispõe: 
    …......................................................................................... 
    A contribuição substitutiva prevista no caput do artigo 8º da Lei nº 12.546/11 incide sobre o valor da receita bruta. 
    E a receita bruta, nos termos dos incisos I, II e III, do artigo 12, do DL 1.598/77, com a redação também conferida pela Lei nº 12.973/14, como acima referido, "... compreende o produto da venda de bens nas operações de conta própria...o preço da prestação de serviços em geral...o resultado auferido nas operações de conta alheia e as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nos incisos I a III." 
    Não importa que na formação do preço de venda, que vai dar origem à receita bruta, sejam tomados em consideração os custos e outras despesas decorrentes do exercício da atividade empresarial, entre elas os tributos incidentes sobre as vendas. 
    No conceito de receita bruta o legislador expressamente dispôs que se incluem os tributos sobre ela incidentes e que a receita líquida será a receita bruta diminuída dos tributos sobre ela incidentes (§1º, III e §5º do artigo 12, acrescentados pela Lei nº 12.973/14). 
    A materialidade da incidência da contribuição substitutiva, como dito, é a receita bruta auferida com as vendas, pouco importando que parte destas receitas, ou sua totalidade, sejam utilizadas para o pagamento de outras obrigações, incluindo as tributárias.
    Não existe fundamento legal para que sejam apuradas as contribuições ao PIS/COFINS sobre a receita bruta e depois venham a ser deduzidas da mesma receita bruta para que então seja apurada a base de cálculo da contribuição substitutiva. 
    Logo, impõe-se reconhecer que tais tributos integram a base de cálculo da CPRB, uma vez que fazem parte da composição da receita bruta, não havendo previsão legal ou precedentes consolidados em sentido contrário.” 
    Da análise dos autos, verifico que a presente controvérsia coincide com as razões de decidir relativas aos Temas nºs 1.048/RG e 1.135/RG (respectivamente RE 1.187.264 e RE 1.285.845, redator para ambos Ministro Alexandre de Moraes), já apreciados pelo Supremo, nos quais foram fixadas, respectivamente, as seguintes teses para repercussão geral:
    “É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB”
    “É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB" 
    Na oportunidade, ao analisar a controvérsia relativa à base de cálculo da contribuição instituída pela Lei 12.546/2011, o Supremo firmou posicionamento no sentido de que o regime jurídico da Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta – CPRB guardaria natureza constitucional própria, que a distanciaria da solução adotada no julgamento do RE 240.785.
    O acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento. 
    Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema nº 1.048/RG e 1.135/RG, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do RISTF, a devolução dos presentes autos ao Tribunal a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator